Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728801-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AGNELO RUFINO DA COSTA DECISÃO Cuida-se, na origem, de procedimento comum proposto por AGNELO RUFINO DA COSTA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, alegando que o médico assistente indicou tratamento com a utilização do medicamento Keytruda, entretanto a ré negou a autorização, sob fundamento que o remédio não consta no rol da ANS. A r. sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a autorizar a realização do tratamento do autor, com a utilização do medicamento Keytruda, conforme prescrição médica e até a alta definitiva, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em sede de embargos de declaração, foi aplicada a multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026, do CPC (id. 26814195), fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação. À apelação Cível da embargante foi negado provimento, mantidos os termos da sentença de 1o grau. O acórdão foi reformado (id. 27549399), apenas para majorar a verba honorária fixada em 1a instância para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Com o provimento em parte do Recurso Especial (id. 41823786) e a consequente cassação do acórdão recorrido, foi afastada a multa relativa ao art. 1.026, parágrafo 2o, do CPC e “determinou-se o retorno dos autos à instância originária a fim de que, em novo exame dos autos, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela parte segurada, tal como delineados pela Segunda Seção do STJ.” Ao tempo que me vieram os autos conclusos (id. 42039035), foi informado nos autos o falecimento da parte autora (id. 43000008). Assim sendo, determinei a suspensão do feito pelo prazo de 2 (dois) meses para possibilitar que o representante legal do autor, ora apelado, regularize o polo ativo, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando-se o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia outorgada pelos herdeiros ou pelo Espólio, representado pelo inventariante. A despeito de ter sido oportunizado prazo para regularização do polo ativo, os herdeiros do autor (ou o eventual espólio) quedaram-se inertes. Em cumprimento do disposto no art. 485, inciso IV combinado com o art.313, parágrafo 2o, inciso II, do CPC, extingui o feito sem resolução do mérito, deixando de aplicar a regra contida no art. 85, parágrafo 11, do CPC, pois não houve condenação do autor em honorários sucumbenciais na origem. Em sede de Embargos de Declaração (id. 46388385), a recorrente alega omissões e contradições da decisão guerreada, pois entende que, pela decisão do Recurso Especial, os autos deveriam ter sido remetidos à vara de origem. Acrescenta que “embora entendido pela ausência de interesse ou legitimidade processual e, consequentemente, a extinção sem mérito, tal apreciação caberia ao juízo de primeiro grau, para, inclusive, analisar a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e cumprida, bem como acerca da possibilidade de cobrança dos valores gastos com liminar. Destaca-se, ainda, que a avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela parte contrária, iria refletir na existência ou não de ato ilícito praticado por essa Fundação que justificasse indenização por danos morais. Dessa forma, ainda que não se entenda pelo retorno dos autos a 13a Vara Cível de Brasília, não há que se falar na extinção do feito sem o devido exame dos critérios para cobertura excepcional, tampouco em extinção sem julgamento do mérito, visto o interesse recursal dessa Fundação”. Pugna pelo acolhimento dos embargos para revogar a decisão de extinção com o retorno dos autos à 13a Vara Cível de Brasília “para que analise o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela parte contrária, e se persistir a ausência de legitimidade, que se analise a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e cumprida, bem como acerca da possibilidade de cobrança dos valores gastos com liminar, bem como a inexistência de ato ilícito praticado por essa Fundação que justifique a indenização por danos morais.” No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Diante das disposições contidas do disposto no art. 485, inciso IV combinado com o art.313, parágrafo 2o, inciso II, do CPC, outra decisão não poderia prosperar. Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela recorrente. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Logo, diante da inexistência dos vícios alegados pela embargante, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2023